Tribunal: TJBA
Processo: 8025805-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025805-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: A DE LIMA PIMENTA COSMETICOS

Advogado(s)
:
JAMIL MUSSE NETTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE ARGUI NULIDADE DA CITAÇÃO E DETERMINA O DESFAZIMENTO DE CONSTRIÇÕES. RECURSO PROVIDO.

1.
O registro comercial do empresário individual do qual resulta a inscrição no CNPJ não dá ensejo, necessariamente, à criação de um novo ente dotado de personalidade jurídica própria, tratando-se de mera ficção jurídica cujo propósito é viabilizar que a pessoa natural atue no mercado com as vantagens e ferramentas que são próprias de uma pessoa jurídica, preservada a responsabilização integral e pessoal do empresário individual.

2. S
e o empresário individual utiliza-se da facilidade que o permite atuar no mercado com as vantagens que são próprias de uma pessoa jurídica para fazer negócios — indicando aos seus contratantes o seu nome empresarial ao invés do nome da pessoa natural, o número de CNPJ atribuído a essa representação ideal da atividade empresária ao invés do seu CPF, bem como o endereço do estabelecimento em que a atividade é desenvolvida ao invés do seu próprio domicílio principal — não há sentido em reputar como nulos os atos processuais que foram praticados a partir desses elementos, que foram informados pelo próprio empresário individual à pessoa com quem contratou, sobretudo quando o empresário não apresenta nenhuma tese plausível que permita verificar que o ato processual de comunicação não chegou ao seu conhecimento.

3. Na espécie, a
citação
foi
enviada ao endereço informado
ao credor
quando da contratação,
onde funciona o
estabelecimento comercial
em que a
atividade é desenvolvida e que também
é
domicílio do empresário (art. 72 e parágrafo único do CC/02). O mandado foi encaminhado a este endereço e lá recebido em 29/01/2019 sem qualquer ressalva por pessoa que se apresentou ao oficial de justiça como sendo a responsável pelo estabelecimento, conforme certidão que está no evento de ID 113806024, a
evidenciar
a
r
egularidade da citação à luz do art. 242 do CPC.

4.
Embora o agravado tenha dito, na exceção de pré-executividade, que “desde o ano de 2019 o estabelecimento funciona em localidade diversa”, não se ocupou de demonstrar que essa alteração ocorreu antes da citação e muito menos que foi informada ao seu credor. Aliás, o registro formal e integral dessa suposta alteração não foi sequer comprovado, já que o devedor apenas apresentou no bojo da peça um recorte dessa suposta cláusula de alteração, sem a prova concreta de que ela foi submetida aos órgãos responsáveis pelo registro comercial
bem como da data em que isso ocorreu.

5.
A

impenhorabilidade
da quantia de
R$ 27.187,33
bloqueada em diligência direcionada exclusivamente ao CNPJ do devedor

— por ele
invocada com base no art. 833, IV e V do CPC
—

não existe e parece destinada a
imuniz
á-lo
das consequências do inadimplemento, que
aparenta
ser habitual
no contexto de operações realizadas com número do CNPJ, considerando os múltiplos registros de inadimplemento promovidos por diversos credores
desde 2015 (ID 252013512).

6. Recurso provido
para reformar a decisão atacada
e em razão disso
rejeita
r
a exceção de pré-executividade em razão do reconhecimento da regularidade da citação e da impertinência da impenhorabilidade alegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025805-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA
e como apelada
A DE LIMA PIMENTA COSMETICOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.